Tribunal: TJSP
Processo: 1020315-33.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
ção ou renovação da perícia médica.
4. As impugnações ao laudo não apresentaram argumentos convincentes para invalidar as conclusões do perito judicial, não havendo provas de incapacidade recorrente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A renovação ou produção de provas não é justificada apenas por resultado desfavorável. 2. Ausência de incapacidade laborativa de caráter permanente.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
CPC/2015, arts. 370 e 371.
(TJSP; Apelação Cível 1020315-33.2024.8.26.0053; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 18/04/2025; Data de Registro: 18/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2025

Data de publicação:

18/04/2025

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício acidentário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
A autora, Severina Francisca Maximiano dos Santos, pleiteou a concessão de benefício acidentário alegando incapacidade laborativa devido a patologias adquiridas durante o vínculo empregatício com a empresa Guima Conseco Construção, Serviço e Comércio Ltda., na função de auxiliar de limpeza. O

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício acidentário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
A autora, Severina Francisca Maximiano dos Santos, pleiteou a concessão de benefício acidentário alegando incapacidade laborativa devido a patologias adquiridas durante o vínculo empregatício com a empresa Guima Conseco Construção, Serviço e Comércio Ltda., na função de auxiliar de limpeza. O pedido foi indeferido por ausência de incapacidade laborativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de pedidos de esclarecimentos ao perito e produção de prova testemunhal; (ii) a inexistência de incapacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício acidentário.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa da autora, sendo desnecessária a complementação ou renovação da perícia médica.
4. As impugnações ao laudo não apresentaram argumentos convincentes para invalidar as conclusões do perito judicial, não havendo provas de incapacidade recorrente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A renovação ou produção de provas não é justificada apenas por resultado desfavorável. 2. Ausência de incapacidade laborativa de caráter permanente.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
CPC/2015, arts. 370 e 371.